Tribunal: TJSP
Processo: 0020016-50.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de pedido de progressão de regime. A defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para progressão, questionando a obrigatoriedade do exame com base na nova

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para análise de pedido de progressão de regime. A defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos para progressão, questionando a obrigatoriedade do exame com base na nova redação do art. 112, §1o, da LEP, e defende a inconstitucionalidade da exigência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a constitucionalidade da obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime e (ii) a aplicação imediata da Lei no 14.843/2024.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.843/2024 tornou obrigatória a realização do exame criminológico, visando uma análise mais aprofundada do mérito do apenado, sem violar o princípio da individualização da pena.
4. A norma é de natureza procedimental, aplicando-se imediatamente, sem criar novos requisitos ou agravar a situação do apenado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade do exame criminológico é constitucional e visa garantir uma análise mais completa do mérito do apenado. 2. A aplicação da Lei no 14.843/2024 é imediata, por sua natureza procedimental.